Tribunal: TJBA
Processo: 8001678-80.2020.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001678-80.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IRANY MENEZES SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REQUISITOS ATENDIDOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REFORMA PARCIAL APENAS PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus/BA, nos autos da ação movida por Irany Menezes Santos Rodrigues contra o Município de Ilhéus, na qual se reconheceu o direito da autora à complementação dos proventos de aposentadoria, com base nos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, determinando-se o pagamento da diferença entre os valores recebidos do INSS e os proventos devidos, conforme remuneração de servidor da ativa. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão: Discute-se o direito à complementação da aposentadoria de servidora municipal aposentada pelo INSS, à luz da legislação municipal vigente à época do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria, bem como a aplicabilidade da prescrição quinquenal às parcelas vencidas.

III. Razões de decidir: A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição nos termos do art. 496, I, do CPC, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A autora comprovou vínculo com o Município de Ilhéus e preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria sob a vigência da Lei Municipal nº 1.018/70, cujo art. 89 assegura a complementação da aposentadoria quando os valores pagos pelo INSS forem inferiores à remuneração do cargo.

A alegação de inconstitucionalidade da referida norma já foi afastada por este Tribunal, que reconheceu a recepção da Lei Municipal pela Constituição Federal, não se aplicando as exigências de fonte de custeio previstas no art. 195, § 5º, da CF/88, por tratar-se de benefício instituído anteriormente à sua promulgação. O direito à complementação está amparado pelo princípio do tempus regit actum, conforme Súmula 359 do STF, que assegura a aplicação da legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a aposentadoria. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Sentença parcialmente confirmada em Reexame Necessário, com reforma apenas para limitar a condenação à observância da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: "A complementação de aposentadoria por município que não possua regime próprio de previdência é devida quando prevista em lei local, aplicando-se o princípio do tempus regit actum. Nas ações de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, a prescrição atinge as prestações vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, conforme Súmula 85 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8001678-80.2020.8.05.0103
, em que figuram como remetente
O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS-BA
, e como interessados MUNICÍPIO DE ILHÉUS E IRANY MENEZES SANTOS RODRIGUES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA